Tribunal: TJDFT
Processo: 0732408-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITOS DA MORA. INAFASTABILIDADE. SÚMULA 380 DO STJ. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO CONSTATAÇÃO.
1. O pedido recursal deve ser analisado sob a perspectiva da tutela provisória fundada em alegada urgência, razão pela qual, nos estritos limites cognitivos dessa espécie de provimento judicial, deve-se perquirir se estão presentes, ou não, os requisitos legais da verossimilhança e do periculum in mora (art. 300, CPC).
2. Desde logo, ressalto que o art. 330, § 3o do Código de Processo Civil estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados. 2.1. Portanto, nada obsta que a parte agravante pague diretamente à agravada o valor que entende devido (parcela incontroversa).
3. A Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça entabula que “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”
4. Da análise da legislação aplicável e do entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça, constata-se, no caso em análise, a ausência de probabilidade do direito vindicado pela parte recorrente.
5. Recurso conhecido e desprovido.